Tribunal: TJDFT
Processo: 0747295-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747295-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nathanael Kleber Fernandes Lins Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathanael Kleber Fernandes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0721532-59.2024.8.07.0007, assim redigida (Id. 211033621 dos autos do processo de origem): “NATHANAEL KLEBER FERNANDES LINS ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réu realiza o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos ou a imediata readequação das dívidas ao plano de pagamento apresentado. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é muito complexa, pois apesar de ele ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Pelos extratos apresentados observa-se que resta aproximadamente quatro mil reais ao autor, não se podendo dizer que seria insuficiente ao menos para as despesas essenciais. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive em parte dos consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como o autor chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Passo à análise do pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. À vista disso, observa-se que a situação narrada é apta ao processamento do pedido, ainda que não seja possível a concessão imediata do pedido de tutela de urgência, como já afirmado. Recebo a petição inicial e determino o processamento do pedido. Citem-se ainda os demais réus, os quais deverão apresentar cópia dos contratos e planilha do saldo devedor atualizado por contrato, juntamente com a contestação. Sem prejuízo, de forma simultânea, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. No prazo de resposta, as instituições financeiras rés poderão apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos a designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, oportunidade em que, não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). A audiência de conciliação deverá ser mediada pelo Nuvimec. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65877331), em síntese, que os descontos promovidos pela instituição financeira recorrida em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem o coeficiente de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração mensal. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a limitação dos descontos em sua conta bancária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a limitação de descontos diretos em sua conta bancária e em sua folha de pagamento. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão interlocutória referida no Id. 213676274 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com a instituição financeira recorrida, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos brutos do recorrente. No caso em exame o demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao "procedimento de repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021 Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o cumprimento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 9.298,20 (nove mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 210742726 dos autos de origem) observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais) No entanto, a instituição financeira recorrida efetua o desconto de R$ 2.768,50 (dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) diretamente da conta bancária mantida pelo demandante, o que corresponde ao coeficiente de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do saldo líquido depositado. (Id. 210742729 dos autos do processo de origem) Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade do devedor ou privam o ora agravante do mínimo existencial. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator